Tribunal: TJES
Processo: 5002158-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002158-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: EDINEY SILVA DOS ANJOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE PELO ARTIGO 22, CDC. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada, ao argumento, em síntese, de que a parte autora teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo, somente após o 4º dia de interrupção, fornecida água pelo réu por meio de caminhão-pipa.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 2879816), almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que não houve pressupostos para a responsabilidade administrativa, considerada subjetiva, no caso, pela necessidade de demonstração de culpa administrativa. Além disso, defende que não houve falha na prestação do serviço público pela ausência de descontinuidade, diante da situação de emergência e que prestou toda a assistência técnica para repará-la. Por fim, sustenta pela inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“No presente caso, afirmou a parte autora a suspensão do fornecimento de água em decorrência de rompimento de uma adutora que abastecia o Bairro Aviso e por conseguinte, sua residência, não comprovando o requerido qualquer causa que pudesse lhe excluir a responsabilidade, aduzindo somente um suposto causo fortuito sem demonstração do mesmo, ficando no campo da argumentação sem nenhuma comprovação, quando lhe competia tal ato.”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de água interrompido por fato de responsabilidade do Serviço Autônomo, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Tenho, por fim,
que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.